Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA NA REDE CREDENCIADA. FERIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que as operadoras mantenham sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
2. A ausência de oferta de médico especialista para cirurgia em situação de emergência, ocorrida em feriado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição que acometeram o autor.
3. Os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
4. Recurso conhecido e provido.